Tribunal: TJSP
Processo: 1010148-66.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de empréstimo consignado – Regularidade do negócio jurídico – Hipótese em que empresa de intermediação garantiu que realizaria a portabilidade do empréstimo e que o autor pagaria parcelas em valor inferior ao previsto no contrato – Descumprimento da obrigação de resultado assumida – Condenação da

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de empréstimo consignado – Regularidade do negócio jurídico – Hipótese em que empresa de intermediação garantiu que realizaria a portabilidade do empréstimo e que o autor pagaria parcelas em valor inferior ao previsto no contrato – Descumprimento da obrigação de resultado assumida – Condenação da ré ao pagamento da diferença entre o valor a ser pago pelo autor em razão do contrato de empréstimo e o valor que pagaria caso a portabilidade prometida tivesse sido efetivada – Descontos no benefício previdenciário do autor em valor superior ao prometido – Dano moral configurado – Manutenção da indenização fixada em primeiro grau - RECURSOS NÃO PROVIDOS.